Tribunal: TJSP
Processo: 0006827-59.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubos qualificados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), praticado em estabelecimento comercial.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição do réu Wanderson – Não acolhimento – Prova suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubos qualificados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), praticado em estabelecimento comercial.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição do réu Wanderson – Não acolhimento – Prova suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Impossibilidade de reconhecer-se a existência de continuidade delitiva entre os roubos praticados pelo réu Sidnei – Ações delituosas não decorrentes de impulso único, mas independentes e autônomas.
4. Impossibilidade de reconhecer-se o concurso formal com crime apurado em outro processo, que está em distinto momento processual.
5. Pena corretamente estabelecida acima do patamar mínimo – A atenuante da confissão espontânea não incide na espécie, eis que a prática delituosa não foi confessada pelo réu na sua totalidade.
6. Não há bis in idem no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência quando fundados em fatos distintos.
7. Recursos desprovidos.